Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700904-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: ALANA CAROLINA MILHOMEM FONSECA D E C I S Ã O Ao ID 15555319, a ré Unimed Seguros Saúde S/A noticia a realização de acordo extrajudicial com a autora requerendo, ao final, a sua homologação e, por conseguinte, a extinção do feito. Para tanto, em cumprimento ao despacho de ID 15568228, colaciona aos autos o respectivo termo de acordo devidamente assinado pelo patrono das partes (15730540). A Primeira Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, Unimed Seguros Saúde S/A, cujo acórdão consta ao ID 15194161. Ainda que tenha sido proferido julgamento, é cediço que o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização a qualquer tempo, nos termos do artigo 139, V, do estatuto processual. Considerando que as partes são capazes e que o acordo foi subscrito por advogados constituídos a quem foram conferidos poderes para transigir na presente demanda (IDs 13456206 e 15730541), bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora